Tribunal: STF
Processo: MS 27252
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR
   CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO
   PRODERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE
   OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO
   MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO.
DECISÃO QUE
   INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO.
   AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE ATAQUEM COM ESPECIFICIDADE OS FUNDAMENTOS
   DA DECISÃO AGRAVADA
Mandado de segurança impetrado contra
   decisão monocrática proferida por membro da Corte, já transitada
   em julgado.
A teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de
   segurança contra decisão judicial com trânsito em
   julgado.
Ademais, as razões de recurso não atacam, de forma
   específica, os fundamentos da decisão que indeferiu a petição
   inicial do mandado de segurança (arts. 5º, II e 8º da Lei
   1.533/1951 e art. 21, § 1º do RISTF).
Agravo desprovido.